Tribunal: TJPA
Processo: 0800335-58.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800335-58.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: AUTO SOCORRO PUMA LTDA - ME

AGRAVADO: ROBSON M. DE FARIA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, PLACA JUP1696, MODELO AGRALE/85000 TCA, QUE ESTAVA RETIDO PELA AGRAVANTE, APLICANDO MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. VEÍCULO UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
V
erifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que neste momento processual ainda há uma discussão na Ação Principal quanto aos valores que estão sendo cobrados pela parte agravante como despesas de pátio, pois, supostamente estaria sendo um valor alto, levando-se em comparação a média com outros Estados.

II -
P
resente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que permanecer o caminhão preso por tanto tempo, gerará prejuízos irreparáveis ao agravado, já que este utiliza o veículo para o desenvolvimento das atividades de sua empresa.

III -
Recurso Conhecido e Desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800335-58.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTO SOCORRO PUMA LTDA - ME

ADVOGADO: BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOS E OUTROS

AGRAVADO: ROBSON M. DE FARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AUTO SOCORRO PUMA LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da Ação Revisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência movida por
ROBSON M. DE FARIA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
.

A decisão recorrida determinou a liberação do veículo, tipo caminhão, placa JUP1696, modelo Agrale/85000 TCA, que estava retido pela agravante, aplicando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Alega o agravante que a agravada não portava Certificado de Licenciamento Anual do veículo por ocasião da fiscalização dos agentes públicos e que a apreensão do veículo ocorreu de forma regular.

Aduz que a agravada estava com documentação completamente irregular e sem condições de uso, desta feita, de acordo com o art. 230, V do CTB, a remoção foi feita. Assim, o CTB prevê que a restituição do veículo removido só deverá ser feita mediante o pagamento das multas, taxas e despesas com a remoção e estadia.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.1292865/1292874.

Às ID.1797726 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.2225966 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
determinou a liberação do veículo, tipo caminhão, placa JUP1696, modelo Agrale/85000 TCA, que estava retido pela agravante, aplicando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Primeiramente, quanto ao pedido de indeferimento da Justiça Gratuita deferida, entendo que não merece prosperar, pois, é mister que a garantia
de preservação da subsistência

do agravado, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo este apresentando

fundamentação legal na Ação Principal, entendo que não há razão para que a gratuidade não seja mantida.

Dito isto, a
nalisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que neste momento processual ainda há uma discussão na Ação Principal quanto aos valores que estão sendo cobrados pela parte agravante como despesas de pátio, pois, supostamente estaria sendo um valor alto, levando-se em comparação a média com outros Estados.

Verifico ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que permanecer o caminhão preso por tanto tempo, gerará prejuízos irreparáveis ao agravado, já que este utiliza o veículo para o desenvolvimento das atividades de sua empresa.

Importante ressaltar ainda, que caso seja verificada a legalidade da taxa que está sendo discutido na Ação Principal, o agravante poderá fazer uso de Ação de Cobrança.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada nos termos indicados.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/08/2020